Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-73.2021.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000304-73.2021.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ACAJUTIBA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: VANUSA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, proposta por menor representado por sua genitora, determinando o fornecimento de tratamento médico domiciliar, com equipe multidisciplinar, bem como a disponibilização de insumos, equipamentos e transporte intermunicipal, em razão do quadro clínico de encefalopatia crônica, distúrbio de deglutição (DEP) e epilepsia. A sentença também condenou, solidariamente, os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, bem como ao recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se à legalidade da condenação imposta ao Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, bem como à sua isenção quanto ao recolhimento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A insurgência do apelante quanto aos honorários sucumbenciais não merece acolhimento, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 (RE 1.140.005), firmou entendimento vinculante no sentido da legitimidade da condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, ainda que esta atue em face do próprio ente.

4. O reconhecimento da autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública (art. 134, § 2º, da CF/1988), aliado à vedação ao rateio individual dos honorários, reforça a sua independência institucional, afastando a tese de confusão entre credor e devedor.

5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em abril de 2024, cancelou a Súmula nº 421, consolidando o novo entendimento jurídico sobre a matéria.

6. No que se refere às custas processuais, assiste razão ao apelante, uma vez que os entes públicos internos são isentos do pagamento de taxas judiciárias, conforme o disposto no art. 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença.

Tese de julgamento:

“É devida a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que se trate do ente ao qual esteja vinculada.”

"Os entes federativos são isentos do pagamento de custas judiciais em virtude da imunidade prevista no art. 150, VI, 'a', da CF/1988."

Dispositivos legais relevantes citados
:

CF/1988, arts. 134, §2º; 150, VI, “a”; CC, art. 381

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002, repercussão geral); Cancelamento da Súmula 421/STJ (Corte Especial, sessão de 17.04.2024)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8000304-73.2021.8.05.0077
, em que figuram como partes recorrentes o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUN
I
C
Í
PIO DE
ACAJUTIBA

e como parte recorrida
WESLEY CONCEIÇÃO GONZAGA DOS SANTOS
, representado por sua genitora
VANUSA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
, em
conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para
excluir a condenação dos entes públicos ao pagamento das custas processuais, mantendo-se inalterada a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador(BA), 15 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator